Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-90.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012067-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (APELADO), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, PARA INDEFERIR A SEGURANÇA, PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. A RELATORA, RETIFICOU SEU VOTO PARA ADERIR AO ENTENDIMENTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - AFASTAMENTO DO CARGO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO -

CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – SEGURANÇA DENEGADA NOS MOLDES DO ART. 6º, §5º, DA LEI 12.016/2009 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

Se após a prolação da sentença que concedeu a segurança e a interposição do recurso de apelação sobrevém a nomeação da impetrante no cargo público que impulsionou o pedido de afastamento sem remuneração, impõe-se a retificação do ato sentencial e a denegação da segurança, nos moldes do art. 6º, §5º, da Lei n° 12.016/2009, por falta superveniente de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Rondonópolis que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1012067-90.2020.8.11.0003, impetrado por HULLY VANESSA MOREIRA GONÇALVES em face de ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
“para o fim de assegurar a impetrante o seu direito de afastamento do cargo público municipal, com suspensão do seu exercício funcional e do estágio probatório, sem remuneração, pelo período de 06 de julho de 2020 a 06 de novembro de 2020, a fim de que possa participar do Curso de Formação Policial do Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal”
(id. 59955959 - Autos Digitais).

Em suas razões recursais, resumidamente, em remessa ao princípio da legalidade, o recorrente alude a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do direito a participação em curso de formação e, aos que se encontram em estágio probatório, o direito à licença para tratar de assuntos pessoais. Remata impraticável, no caso, a valoração da discricionariedade, ante a taxatividade do art. 99 da Lei 1.752/1990 e a inexistência de outra previsão legal que poderia favorecer a apelada. Requer provimento ao recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 59955966).

Em contrarrazões, a apelada rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 59955971).

Em atenção ao art. 14, §1º, da LMS, determinou-se a retificação da autuação e remessa à PGJ (id. 93379987).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, pontuando a estrita observância ao princípio da legalidade, assinala que a Lei Estatutária exclui a possibilidade de licença para os servidores em estágio probatório, assim, não cabe interpretação extensiva nem cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao

princípio da separação dos poderes, manifestando-se pelo provimento do

recurso

e pela retificação da sentença (id. 100013979).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal relaciona a concessão de afastamento do cargo público, com suspensão do estágio probatório, sem remuneração, no período de 06 de julho de 2020 a 06 de novembro de 2020, para que a servidora do Município de Rondonópolis pudesse participar do Curso de Formação Policial do Concurso Público para Provimento de Vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, na cidade de Florianópolis/SC, para o qual foi convocada pelo Edital n. 67/PRF (id. 59955486).

Na esteira do asseverado pelo Douto Procurador de Justiça, a concessão de afastamentos e licenças depende do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, critérios estes que, embora
não possam ser substituídos pelo Judiciário
, submetem-se a controle judicial para apreciar a sua adequação à moldura comportada pelo Direito e à finalidade a que está vinculado o próprio ato. Ou seja, não obstante a discricionariedade, a negativa
deve ser motivada, com explicitação das razões fáticas e jurídicas, de modo a legitimar o fim precípuo de atendimento ao interesse público.

Verifica-se do ato impugnado a inexistência de qualquer menção, sequer nas entrelinhas, a eventuais prejuízos decorrentes do afastamento, em si considerado, da servidora, aliás, recém ingressa no serviço público municipal (21/01/2020), quedando-se a negativa da Administração, reeditada e ampliada nas razões recursais, ao princípio da legalidade, desdobrado na taxatividade do art. 99 da Lei 1.752/90 e na ausência de outra previsão legal que eventualmente poderia favorecer a ora apelada (id. id. 599955491).

O dispositivo da Lei municipal n. 1.752/1990
(Dispõe Sobre o Regime Jurídico Único do Servidores do Município de Rondonópolis)
acerca da Licença Para Tratar de Interesses Particulares, consigna o seguinte: “
Art. 99 A critério da Administração, poderá ser concedida ao Funcionário estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração”
. Não consta licença para participar de curso de formação.

Assim, se a legislação municipal não prevê solução expressa para o caso em disceptação, é razoável a utilização do princípio da analogia, previsto no art. 4º do Decreto n. 4.657/42 (
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
), no sentido de ser aplicada norma semelhante para a mesma situação fática, ainda que relativa à regulação de categoria profissional vinculada a ente público diverso.

No caso, como aviltam os princípios da analogia, isonomia e razoabilidade, tem aplicação a Lei n. 8.112.90 (
D
ispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
), a qual estabelece o seguinte:

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

(...)

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96,
bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
.”.

Como visto, a lei que regula os servidores públicos federais assegura ao servidor, ainda que em estágio probatório, a possibilidade de afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sendo certo que a despeito da omissão na Lei 8.112/90, em seu art. 20, §4º, o Superior Tribunal de Justiça, privilegiando os princípios da acessibilidade aos cargos públicos e o da isonomia, consolidou entendimento quanto à participação do servidor em cursos de formação, também, de cargos da administração do Estados, Distrito Federal e Municípios.

Tal solução deve ser aplicada ao presente caso, por tratar-se de situação análoga, privilegiando-se o princípio da isonomia, que prevalece em relação ao princípio da legalidade estrita, com loas ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADA CASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8.112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30 de setembro de 2009).

2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min.

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.

3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008.

4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado de forma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (AgRg no REsp 1.201.626/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14.2.2011).

5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público.

Recurso ordinário provido.

(RMS 34.630/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)

Não diverge a doutrina:

“
A hermenêutica do direito solve a controvérsia. 'Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio'. Onde idêntica razão jurídica, aplica-se a mesma disposição legal. É o suplemento da analogia. 'A capacidade de expansão lógica do ordenamento jurídico, de que fala a doutrina, encontra o seu fator de propulsão precisamente na 'ratio legis': é a 'ratio' de uma norma que a torna capaz de disciplinar outros caso, além daqueles expressamente nela previstos.” (Antônio Carlos Alencar Carvalho, in Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância: à luz da jurisprudência dos Tribunais e da Casuística da Administração Pública; Antônio Carlos Alencar Carvalho; Editora Fórum; Belo Horizonte; 2.014; p. 436).

Nessa direção, os seguintes excertos da r. sentença, que vão adicionados às razões de decidir:

“Como se vê, apesar da legislação municipal não prever o direito de afastamento do servidor para participação
em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso
público
, não contém proibição em tal sentido, impondo-se, assim, a aplicação por analogia do
art. 20, § 4º
, da
Lei nº 8.112/90
, garantindo a isonomia de direitos entre servidores públicos federais, estaduais e municipais, mormente porque a finalidade do benefício pleiteado é a mesma para os servidores públicos de qualquer ente da federação, qual seja, evitar que o servidor aprovado no concurso tenha que optar, precocemente, por uma expectativa de nomeação para o cargo a que concorre em detrimento daquele por ele ocupado.

Entender de forma diversa levaria a impetrante à possibilidade de abandonar a carreira na qual se encontra, para participar da última etapa do concurso público, antes mesmo de saber se será aprovada no certame, circunstância que, certamente, violaria o princípio constitucional da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos (art. 37, inciso I da Constituição Federal).

Além do mais,
o afastamento não gerará custos diretos à Administração Pública Municipal, pois se dará sem remuneração e terá duração de quatro meses”.

Noutro aspecto, a concessão da ordem não malfere a autonomia Municipal, ao contrário, a decantada ausência de previsão na Lei Municipal que serviu como único justificativo ao indeferimento do pedido de afastamento do cargo, sob a forma de licença, à falta de outra opção, pode ser suprida mediante interpretação da norma à luz dos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e amplo acesso aos cargos públicos, afinal, a lacuna “in casu” é na lei e não no direito.

Nesse exato sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO
ESTADO DA BAHIA
. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DA ACADEPOL NO ESTADO DA PERNAMBUCO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro (BA), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, tombado sob nº
0505643-21.2017.8.05.0146
, reconheceu o direito subjetivo do impetrante, ora apelado, de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo enquanto perdurar o curso de formação da ACADEPOL, em razão de aprovação no concurso público para o cargo de Perito Criminal no Estado de Pernambuco. 2. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, rejeitadas. 3.
Constata-se que de fato existe lacuna na Lei Estadual nº Lei
7.990
/01, por não ter disciplinado a matéria ora em comento, entretanto, o julgador não poderá omitir-se no julgamento da causa sob a alegação de inexistência de normas legais, o que leva à necessidade de aplicar “à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito”, previstos no artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro Lei nº 4.657/42. 4. Sendo assim, a lacuna é na lei e não no direito, no caso concreto aplica-se por analogia, o disposto no Art.
20
,
§ 4º
, da Lei
8.112
/90, à qual institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais que prevê ser possível ao servidor público, mesmo em estágio probatório, a concessão de licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público
. 5. Nestas condições, razão não assiste ao recorrente, haja vista que a frequência ao curso de formação, ministrado pela Polícia Técnica do Estado de Pernambuco, é parte integrante do concurso público de ingresso, sendo assim, inexiste razão jurídica para afastar o apelado, candidato aprovado nas fases iniciais, a não frequentar as fases nais do concurso. Apelo conhecido e desprovido Sentença integrada em Reexame Necessário. (Classe: Apelação / Reexame Necessário , Número do Processo:
0505643-21.2017.8.05.0146
,Relator (a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Publicado em: 08/07/2020 )

Desse modo, em que pese a ausência de previsão na legislação estatutária municipal, a impetrante faz jus ao afastamento para participar da última etapa do concurso público em andamento, a fim de garantir a concretização dos já citados princípios constitucionais.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAU. REMUNERAÇÃO MANTIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para se valer do Mandado de Segurança, deve o impetrante trazer prova inconteste dos fatos constitutivos de seu direito, de forma a configurar o direito liquido e certo para concessão da ordem de segurança. 2.
O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, sem prejuízo de sua remuneração, aplicando-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.112/90, ante a omissão do regime jurídico do servidor estadual
. 3. Liminar parcialmente confirmada. 4. Segurança Concedida” (TJPI; MS 2016.0001.001834-6; Tribunal Pleno; Rel. Des. José Ribamar Oliveira; DJPI 31/05/2017; Pág. 79)”.

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DAS FUNÇÕES – PERITO CRIMINAL – Mandado de segurança impetrado contra ato coator que indeferiu o pedido de afastamento temporário das funções de Perito Criminal para frequentar curso de formação de policial rodoviário federal em razão de aprovação em concurso público. Sentença que concedeu a segurança. MÉRITO - Impetrante que é ocupante de cargo de Perito Criminal, em estágio probatório – Convocação para curso de formação da polícia rodoviária, em razão de aprovação em concurso público, na cidade de Florianópolis – Afastamento temporário das funções do cargo – Possibilidade – Aplicação por analogia do artigo 20 da Lei Federal nº 8.112/90, que garante o afastamento temporário de servidor público federal em estágio probatório – Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais que, por sua vez, prevê a possibilidade do servidor se ausentar da para missão ou estudo de interesse do serviço público – Concessão da segurança que se impõe. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10043666620208260066 SP 1004366-66.2020.8.26.0066, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 02/03/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - CONCURSO PÚBLICO - SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL DA ACADEPOL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/90 - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Para se valer do Mandado de Segurança, deve o impetrante trazer prova inconteste dos fatos constitutivos de seu direito, de forma a configurar o direito líquido e certo para concessão da ordem de segurança. O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.112/90. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.07.461565-9/000, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , CORTE SUPERIOR, julgamento em 30/04/2008, publicação da súmula em 11/06/2008)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO - CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO CRIMINAL FEDERAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1 - Possibilidade da concessão de licença para oportunizar que o candidato participe do curso de formação, previsto no edital do concurso como fase eliminatória, a ser realizado em regime de internato.

2 - Interpretação contrária que afrontaria não só o princípio da razoabilidade, como o artigo 37, caput da CF/1988, a estabelecer o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

3 - Não é concebível que, estando em estágio probatório, o ESTADO DE MATO GROSSO tenha o ônus de continuar efetuando os repasses financeiros ao servidor em licença que, participando de Curso de Formação, receberá o auxílio-financeiro correspondente à 50% do subsídio da classe inicial do cargo, consoante previsto no item 19.2.6 do Edital 2/2013-DGP/DPF, razão pela qual entendo que esta deva se dar na modalidade sem remuneração, para tratamento de interesse particular.

3 - Segurança parcialmente concedida.

(MS 7585/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RATIFICO a r. sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. 0 1ª VOGAL AGUARDA - DES. MARIO ROBERTO KONO.

SESSÃO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em remessa necessária, ratifico a r. sentença
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de assegurar a impetrante o seu direito de afastamento do cargo público municipal, com suspensão do seu exercício funcional e do estágio probatório, sem remuneração, pelo período de 06 de julho de 2020 a 06 de novembro de 2020, a fim de que possa participar do Curso de Formação Policial do Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal.

Oficie-se ao relator do Agravo de Instrumento nº 1016100-35.2020.8.11.0000, comunicando-o desta decisão.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e encaminhem-se os autos a CAA. [...]. (Id. 59955959).

A impetração senta praça na alegação de ilegalidade no indeferimento do pedido de licença da servidora, em estágio probatório, para tratar de assunto particular, sem ônus para o ente público, de modo a possibilitar a participação da impetrante na Terceira Turma do Curso de Formação Policial, a ser realizado na unidade da Polícia Rodoviária Federal no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no período de 15 de julho de 2020 a 6 de novembro de 2020, ao fundamento de que, a participação no referido curso — segunda (2ª) fase do concurso público regido pelo Edital nº 1º, de 27 de novembro de 2018, do Ministério da Segurança Pública, de caráter eliminatório — não assegura a nomeação e posse da candidata no cargo de Policial Rodoviário Federal.

No caso, há fato novo superveniente à prolação da sentença, que se deu em 1º de agosto de 2020, consistente na nomeação da impetrante no cargo de Policial Rodoviário Federal, com lotação inicial na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, conforme Portaria nº 360, de 6 de novembro de 2020, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no Diário Oficial da União na data de 6 de novembro de 2020.

Daí decorrente, o mandado de segurança perdeu o objeto, já que a impetrante obteve a almejada convocação para posse no cargo de Policial Rodoviário Federal; razão do pedido de licença sem remuneração.

Ademais, o deferimento de liminar (Id. 59955492) não desautoriza a decretação da perda superveniente do interesse processual, visto que a convocação para posse no cargo de Policial Rodoviário Federal não decorreu daquela decisão.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

em reexame, retificar a sentença para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (perda superveniente do interesse processual); e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto para acompanhar o Desembargador Luiz Carlos da Costa, haja vista a perda de interesse processual da impetrante em razão de sua nomeação no cargo que impulsionou o pedido de afastamento após a prolação da sentença e a interposição do respectivo recurso de apelação.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, PARA INDEFERIR A SEGURANÇA, PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. A RELATORA, RETIFICOU SEU VOTO PARA ADERIR AO ENTENDIMENTO DO 2º VOGAL.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022